Tribunal: TJMT
Processo: 1029609-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029609-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, por ausência de demonstração segura dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado contém obscuridades e contradições ao desconsiderar os laudos técnicos juntados pela embargante e atribuir-lhes caráter unilateral; (ii) se houve omissão quanto à distribuição do ônus probatório, considerando a alegação de que caberia à concessionária de energia comprovar a regularidade do serviço mediante relatórios técnicos exigidos pela ANEEL (Módulo 09 do Prodist); e (iii) se restou caracterizada a violação ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da CF, por não ter a concessionária apresentado documentação idônea para afastar sua responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada ou modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a insuficiência probatória dos elementos produzidos unilateralmente pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre as alegadas oscilações de energia e os danos materiais, atribuindo a estes documentos valor probatório relativo.

5. O acórdão foi categórico ao consignar que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano alegado, ônus do qual a embargante não se desincumbiu, conforme art. 373, I, do CPC.

6. A pretensão de inversão do ônus probatório e a alegação de que a concessionária deveria apresentar relatórios técnicos da ANEEL revelam inconformismo com a valoração das provas realizada pelo colegiado, e não vícios no julgado passíveis de correção pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e superficiais são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade em ações regressivas de seguradoras contra concessionárias de energia elétrica. 2. A não apresentação de relatórios técnicos exigidos pela ANEEL não implica automático reconhecimento de falha na prestação do serviço, permanecendo necessária a demonstração do nexo causal entre a falha e os danos alegados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11/06/2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido apresenta obscuridades e contradições, na medida em que desconsiderou os laudos técnicos juntados aos autos e atribuiu caráter unilateral às provas apresentadas, sem reconhecer que cabia à concessionária de energia comprovar a regularidade do serviço. Sustenta que a distribuidora não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a afirmar a inexistência de falhas sem apresentar relatórios técnicos exigidos pela ANEEL (Módulo 09 do Prodist), os quais somente poderiam ser produzidos pela própria concessionária. Ressalta que a decisão afronta a distribuição legal do ônus da prova e o princípio da publicidade, previsto no art. 37 da CF, pois a concessionária deveria ter apresentado documentação idônea a fim de afastar sua responsabilidade.

Defende, ainda, que em precedentes de Tribunais estaduais foi reconhecida a insuficiência de meros prints ou alegações unilaterais das concessionárias para descaracterizar o nexo causal entre os danos e as oscilações de energia. Assim, pleiteia que sejam sanadas as omissões e contradições do julgado, com vistas ao prequestionamento da matéria federal, viabilizando a futura interposição de recurso especial, caso mantida a decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas em id. 313633865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o acórdão embargado foi categórico ao consignar que "
os documentos produzidos unilateralmente pela apelante, consistentes em laudos técnicos e relatórios periciais genéricos, não demonstraram satisfatoriamente o nexo de causalidade entre as alegadas oscilações de energia e os danos materiais, possuindo valor probatório relativo e sendo insuficientes para fundamentar decreto condenatório
".

Não há, portanto, omissão ou contradição na decisão colegiada, pois esta expressamente reconheceu que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, pressupõe a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

A embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a reforma do julgado por via inadequada, pretendendo inverter o ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC. O acórdão foi claro ao consignar que "
a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas e suficientes
".

O fato de a embargante entender que à concessionária recairia o ônus de comprovar a inexistência de falha na rede elétrica não caracteriza omissão ou contradição no julgado, mas sim inconformismo com a valoração das provas realizada pelo colegiado, que concluiu pela insuficiência probatória dos elementos unilateralmente produzidos.

A respeito do tema, consolidou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento de que laudos técnicos unilaterais, genéricos e superficiais são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade em ações regressivas de seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, conforme se depreende dos precedentes citados no próprio acórdão.

Ademais, a alegação de que a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pela ANEEL (Módulo 09 do Prodist) não implica em automático reconhecimento de falha na prestação do serviço, pois permanece necessária a demonstração do nexo causal entre tal falha e os danos alegados - comprovação esta que, conforme fundamentadamente decidido, não foi satisfatoriamente produzida pela embargante.

Os embargos declaratórios têm finalidade integrativa e aclaratória, não se destinando à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando do suprimento da omissão, da eliminação da contradição ou do esclarecimento da obscuridade resultar necessariamente a alteração do julgado, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, tenho que a matéria já se encontra devidamente prequestionada, uma vez que o acórdão enfrentou a questão jurídica posta, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes. De qualquer forma, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025